Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, referente à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE), prevista na Lei Distrital no 5.105/2013.
2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à inexigibilidade do título judicial e à aplicabilidade do Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto:
(i) à alegada inexigibilidade do título judicial diante da ausência de dotação orçamentária; e
(ii) à aplicabilidade da tese firmada no Tema 864 do STF aos casos de incorporação de gratificação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração cabem apenas quando a decisão judicial contiver erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
5. A decisão embargada enfrentou de forma clara todas as alegações, destacando que a questão orçamentária e a compatibilidade da Lei Distrital no 5.105/2013 com a Constituição Federal foram exauridas na ação coletiva originária, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.
5. O Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, é inaplicável ao caso, pois o título judicial versa sobre incorporação de gratificação específica, e não sobre reajuste geral de vencimentos. Ademais, o STF não adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes.
6. A tentativa de conferir efeitos modificativos ao julgado, por meio dos embargos de declaração, é incabível, pois a via recursal é restrita à correção de vícios formais, não se prestando ao reexame de mérito.
7. Para fins de prequestionamento, registra-se que todos os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente analisados, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão judicial.”; “2. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta as questões relevantes e fundamenta-se de modo suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: N/H.
Jurisprudência relevante citada: N/H